Tribunal: CARF
Processo: 10580.729192/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não questiona, muito menos demonstra a necessária divergência jurisprudencial, em relação a um ou mais dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
Recurso especial da Fazenda Nacional que não questiona os fundamentos do acórdão recorrido sobre a inaplicabilidade de multa qualificada quando a operação está de acordo com a jurisprudência da época e quando a chamada empresa veículo está inserida em um contexto de aquisição em processo de privatização.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729192/2011-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.165 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não questiona, muito menos
demonstra a necessária divergência jurisprudencial, em relação a um ou mais
dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a motivar a
conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
Recurso especial da Fazenda Nacional que não questiona os fundamentos do
acórdão recorrido sobre a inaplicabilidade de multa qualificada quando a
operação está de acordo com a jurisprudência da época e quando a chamada
“empresa veículo” está inserida em um contexto de aquisição em processo de
privatização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729192/2011-71
Fl. 9388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1201-002.893, de 16 de abril de 2019, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, afastando a qualificação da multa de ofício, nos termos das seguintes ementa e
decisão:
Acórdão recorrido 1201-002.893
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A observância das formalidades legais na realização das operações relativas à
absorção de patrimônio de uma sociedade com registro de ágio, sem prova
irrefutável de fraude ou de tentativa de mascarar ou encobrir os fatos,
desautoriza a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que
ocorreu, a decadência não tem por referência a data do evento registrado na
contabilidade, mas sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse
evento produziu o efeito de reduzir o tributo devido.
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU ABUSO
DE FORMA.
No contexto do programa de privatização, a efetivação da reorganização de que
tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mediante a utilização de empresa
veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo
ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a
utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA
INFRAÇÃO.
Havendo saldo insuficiente para a compensação de prejuízo fiscal, mantém-se
a autuação até o limite apurado.
MULTA ISOLADA.
Do ano-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento da estimativa
mensal, cabe a imputação de multa isolada, sobre a totalidade ou diferença
entre o valor que deveria ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada
mês do ano-calendário, mesmo que lançada a multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, não se aplicando a
Fl. 9389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

referida multa em anos-calendário anteriores nos termos da Súmula CARF no
105.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a qualificação da multa de ofício, por unanimidade. Declarou-se impedida a
conselheira Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada).

Os autos de infração em questão foram lançados para cobrar IRPJ e CSLL
referentes aos anos-calendário de 2006 a 2010 em virtude da glosa de despesas com amortização
de ágio, com multa qualificada de 150% e lançamento de multas isoladas.
O principal de tributos, assim como as multas isoladas, restaram mantidos
definitivamente após acórdão da CSRF 9101-003.467, de 7 de março de 2018, decidido por voto
de qualidade, e de cujo voto merecem destaque os seguintes trechos:
(...)
Feitas as digressões anteriores, verifica-se, no presente caso, que o ágio pago pela
investidora GUARANIANA na aquisição de participação societária na (investida)
COELBA foi transferido para a NORDESTE PARTICIPAÇÕES, não mais se
verificando o aspecto pessoal da regra de dedutibilidade da amortização de ágio. De
outra banda, uma vez transferido o ágio a terceira empresa (NORDESTE
PARTICIPAÇÕES), não mais pode haver a indispensável confusão patrimonial entre a
investidora original (GUARANIANA) e a investida (COELBA).
Não há qualquer dúvida no sentido de se estar diante de caso de ágio transferido, o qual,
como se viu, não dá direito à dedução da amortização.
Com efeito, a GUARANIANA adquiriu o controle acionário da COELBA no leilão de
privatização da última (em Junho/1997), pagando ágio de R$ 1.095.017.722,11 e em
leilão especial na Bovespa (em Outubro/1999), pagando ágio de R$ 40.692.244,64.
Meses depois (em Março/2000), o ágio foi transferido para a NORDESTE
PARTICIPAÇÕES no momento em que a GUARANIANA subscreveu aumento capital
nessa empresa (NORDESTE PARTICIPAÇÕES), utilizando o investimento que detinha
na COELBA. Pouco depois a investida COELBA incorporou a investidora NORDESTE
PARTICIPAÇÕES (incorporação "reversa" ou "as avessas") e passou a amortizar o ágio
e a deduzir a despesa correspondente nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
É dizer, ainda que o ágio tenha sido originariamente pago e mesmo que possa ser
justificável a interposição de terceira empresa no processo por razões extratributárias, os
efeitos tributários de dedutibilidade da amortização do ágio não se verificam.
Fl. 9390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

(...)
A Recorrente questiona também a alegação trazida no TVF de que se trataria de "ágio
de si mesmo" e de que as operações se deram dentro do grupo econômico, sublinhando
que haveria aí uma quebra de isonomia com o tratamento fiscal do deságio. Entretanto,
como antes referido, ainda que o ágio tenha sido originariamente pago a partes não
relacionadas no leilão de privatização da COELBA, sua amortização não pode ser
deduzida como despesa a partir do momento em que o investimento foi extinto com a
transferência a terceira empresa.
É de se dar, portanto, provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer a glosa das
despesas com amortização de ágio perpetrada pela Fiscalização
Como a Turma recorrida, como se viu, não se pronunciou acerca da qualificação da
multa de ofício imposta pela Fiscalização por ter identificado conduta fraudulenta nas
operações que redundaram no aproveitamento fiscal do ágio, deverá fazê-lo na
sequência.
Diante da decisão da CSRF o autos retornaram à turma a quo para julgamento
acerca da qualificação da multa de ofício, tendo sido proferido o acórdão ora recorrido cuja
ementa já se transcreveu acima.
A Fazenda Nacional alega divergência com relação aos acórdãos 101-96.724 e
101-000.899, assim ementados:
Acórdão paradigma 101-96.724
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Anos-calendário: 2001 e 2002
NULIDADE-
REEXAME
DE
FATOS
JÁ
VALIDADOS
EM
FISCALIZAÇÃO ANTERIOR- A Secretaria da Receita Federal não valida ou
invalida fatos, mas analisa sua repercussão frente à legislação tributária e exige
o tributo porventura deles decorrentes. No caso, a repercussão tributária dos
fatos só surgiu com a amortização do suposto ágio.
ATOS SIMULADOS. PRESCRIÇÃO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO.
No campo do direito tributário, sem prejuízo da anulabilidade (que opera no
plano da validade), a simulação nocente tem outro efeito, que se dá plano da
eficácia: os atos simulados não têm eficácia contra o fisco, que não necessita,
portanto, demandar judicialmente sua anulação.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. SIMULAÇÃO.
A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos
efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. A caracterização dos atos
como simulados, e não reais, autoriza a glosa da amortização do ágio
contabilizado.
MULTA QUALIFICADA A simulação justifica a aplicação da multa
qualificada.
Fl. 9391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

Acórdão paradigma 101-000.899
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA
DE
CAPITAL
PARA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL. Para
dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica
que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização
se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA. Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a
construir um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos.

Em 24 de setembro de 2019 Presidente de Câmara deus seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Mesmo arcabouço jurídico
Art. 44, §1o da Lei 9430/96 e ao art. 72 da Lei 4.502/64.
Da similitude fática
Há similitude fática naquilo que é essencial, qual seja, em todos os julgados
reconheceu-se que teria havido planejamento fiscal através de operações encadeadas
formalmente válidas se vistas individualmente, mas se vistas em seu conjunto: com
evidente intuito apenas de economia tributária. Porém, essas circunstâncias redundaram
em diferentes conclusões quanto à caracterização do intuito de fraude e
consequentemente da qualificação da multa.
Por se tratar da aplicação de penalidade relacionada à multa de ofício, as peculiaridades
fáticas dos planejamentos tributários em consideração não são de todo relevantes como
seria o caso se a divergência estivesse a questionar o conteúdo desses planejamentos. De
toda sorte, os referidos paradigmas trataram de planejamentos tributários considerados
artificiais no âmbito do ágio aproveitado envolvendo empresas veículos também
desconsideradas.
Da divergência constatada
Verifica-se que no recorrido foi manifesto o entendimento de que mesmo diante de uma
operação considerada artificial, por ter se utilizado de empresa veículo com objetivo de
buscar os efeitos fiscais do ágio para reduzir o ônus tributário, havia ainda a necessidade
por parte da fiscalização de se demonstrar o evidente intuito de fraude na referida
operação, dado que tal artificialidade não caracterizaria por si só o dolo, “nem estaria
associada a uma das condutas típicas definidas como sonegação, fraude ou conluio,
Fl. 9392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

assim como “todas as operações realizadas por ela foram devidamente
formalizadas perante os órgãos competentes, o que demonstra que não houve
intenção de omitir nenhuma informação das autoridades fiscais”.
De outra banda, nos paradigmas, diante de operações consideradas artificiais e
simuladas – em que “essa análise não há que ser feita para cada negócio
isoladamente, mas em relação ao conjunto de negócios encadeados, como um todo”
(paradigma 1) - como as de utilização de empresas veículos com propósito apenas de
economia tributária (paradigmas 1 e 2) onde ao final das sucessivas operações o
controle acionário principal não se modificou (paradigma 2), entendeu-se que era ínsito
a situações de artificialidade tais como essas, a presença do dolo e, consequentemente, o
evidente intuito de fraude, caracterizando assim a necessidade de qualificação da multa
de ofício (paradigmas 1 e 2).
Seguem abaixo trechos relevantes do Recorrido e dos respectivos paradigmas
demonstrando a conclusão acima:
Trechos do Ac. Recorrido:
(...) Dessa forma, entendo que o relatório de fiscalização não logrou êxito em
comprovar a ocorrência de fraude por parte da ora Recorrente, assim como todas
as operações realizadas por ela foram devidamente formalizadas perante os
órgãos competentes, o que demonstra que não houve intenção de omitir nenhuma
informação das autoridades fiscais.
(...) (Destacou-se).
Para efeito de melhor entendimento da matéria de fundo, segue abaixo trechos do
Ac. n° 9101-003.467, da CSRF, que reformou o Ac. Recorrido na parte em que
foi dado provimento ao recurso do contribuinte: transferência do ágio através
de empresa veículo. Confira-se:
(...)

(...)
A ementa do primeiro paradigma por si só, já dá conta da divergência instalada:
Fl. 9393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

(...) MULTA QUALIFICADA A simulação justifica a aplicação da multa
qualificada
Segue agora trechos do voto condutor ainda do primeiro paradigma demonstrando a
similitude fática entre os casos que trataram também de artificialismo envolvendo a
criação de empresa veículo:
(...)( Não obstante a possibilidade de amortização do ágio antes que ocorra a
alienação ou liquidação do investimento se caracterize como beneficio fiscal
outorgado pela lei, é óbvio que o beneficio se aplica às reais hipóteses de
aquisição de investimento com ágio, não àquelas em que tenha havido uma
artificial estruturação para possibilitar o aparecimento do ágio a ser amortizado
em futura incorporação, com o único objetivo de criar despesas dedutíveis.
A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos efetivamente
existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em documentação ou
na escrituração mercantil ou fiscal. Há que se perquirir se os atos praticados são
reais, e não simulados E essa análise não há que ser feita para cada negócio
isoladamente, mas em relação ao conjunto de negócios encadeados, como
um todo.
(...)
É de todo evidente que a operação foi articulada pelas pessoas físicas que, direta
ou indiretamente, controlam o capital das empresas envolvidas, para criar,
formalmente, uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir
despesas de amortização de ágio, advinda com a publicação da Lei n° 9.532/97.
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e a extinção da empresa
por incorporação revelam que nunca houve a intenção real de constituir uma
empresa (a ZBT, constituída em junho de 1998 e extinta em agosto de 1998)
para efetivamente operar segundo seu objetivo social, mas sim de criar uma
sociedade efêmera, de passagem, que possibilitasse um registro de ágio a ser
amortizado por empresa do grupo. (...) (Destacou-se).
A ementa do segundo paradigma, por si só, já dá conta de bem representar a
divergência instalada:
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA
INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA
INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA. Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a
construir um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos.
Seguem agora trechos do voto condutor do segundo paradigma:
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV
Fl. 9394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

foram criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o
controle direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do
ágio aqui em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e
da APENINA pela LISTEL não alterou a composição do capital social da
incorporadora, já que as participações daquelas duas no capital da LISTEL eram
seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo,
apenas, construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos,
circunstância que, infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2°
da Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72 da Lei n° 4.502/64. Assim, a multa
qualificada deve subsistir (Destaques da Recorrente)
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da comprovação do dissídio
jurisprudencial através dos 2(dois) paradigmas apresentados.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que circunstancial.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial, afirmando que
“para que fosse possível a comparação, seria necessário, no mínimo, que os acórdãos
paradigmas tratassem de operações com ágio realizadas no contexto do programa de
privatização, como no caso ora em análise.”
Além disso, contesta o cabimento do recurso quanto ao paradigma 101-96.724,
afirmando que este, diferentemente do caso dos autos, analisou “a formação artificial do ágio,
sem qualquer pagamento em dinheiro”, isto é, tal precedente “trata da própria inexistência do
ágio, criado artificialmente, em negócio entre partes dependentes, sem real pagamento em
dinheiro ou aquisição efetiva”.
Bem assim, contesta a admissibilidade quanto ao paradigma 1101-000.899
indicando que, em tal precedente, a multa qualificada “se justifica pela configuração de negócio
jurídico fictício.”
Vejamos.
O voto condutor do acórdão recorrido inicia a análise da questão citando trecho de
voto de outro Conselheiro proferido no acórdão 9101-003.584 de 08 de maio de 2018 (o qual
exclui a qualificação da multa se apoiando na doutrina de Marco Aurélio Greco, aproximando as
figuras da fraude e sonegação do dolo penal, e exclui a qualificação da multa após afirmar que,
naquele caso específico, houve simulação ou vício de causa, mas não falsidade material ou
qualquer conduta concretizada no iter formativo do fato gerador ou após a ocorrência deste).
Em seguida, o voto condutor do acórdão recorrido então afirma não ter encontrado
na acusação fiscal a caracterização de tal fraude, in verbis:
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

Dessa forma, entendo que o relatório de fiscalização não logrou êxito em comprovar a
ocorrência de fraude por parte da ora Recorrente, assim como todas as operações
realizadas por ela foram devidamente formalizadas perante os órgãos competentes, o
que demonstra que não houve intenção de omitir nenhuma informação das autoridades
fiscais.
Como decorrência, a multa de ofício somente seria qualificada nos casos de evidente
intuito de fraude nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, sendo que tais
artigos sempre exigem uma conduta dolosa, conforme trecho abaixo:
[...]
Como não houve demonstração da prática dolosa, não há que se falar em qualificação
da multa de ofício.
Feita tal afirmação, o voto ainda cita o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, “pelo qual a revisão quanto à validade de ato levará em conta as
orientações gerais da época”, e conclui (grifamos):
Considerando que o Acórdão recorrido se refere à (sic) ágio decorrente de operação de
privatização ocorrida em 1999, vale destacar que ainda não havia jurisprudência
consolidada sobre o ágio à época, o que implica em que, ainda que o auto de infração
aqui discutido tenha sido mantido no que tange ao mérito, não se pode aplicar a multa
mais gravosa (nesse caso, a multa qualificada) diante de um cenário em que grande
parte dos autos de infração eram cancelados.
Por fim, o voto cita o artigo 112 do CTN, “pelo qual deve se interpretar a
legislação de penalidades de forma mais favorável ao contribuinte, quando houver dúvida
quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”, concluindo “por conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de
ofício.”
Além do trecho de voto acima transcrito, a ementa do acórdão recorrido também
dá ênfase a ter o ágio sido originado em operação de privatização, e resume: “No contexto do
programa de privatização, a efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria
obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco.”
Como se percebe, o voto condutor do acórdão recorrido tem por fundamentos (i)
ausência de identificação, na acusação fiscal, de imputação da conduta dolosa que se entende
corresponder à fraude da Lei 4.502/1964 (falsidade material ou qualquer conduta concretizada no
iter formativo do fato gerador ou após a ocorrência deste); (ii) a constatação de que, em
1999/2000, quando o ágio em questão foi originalmente gerado, a jurisprudência não estava
consolidada e “grande parte dos autos de infração eram cancelados”, razão porque entenderia
aplicável o artigo 24 da LINDB e o artigo 112 do CTN, e (iii) estar o ágio relacionado a
operação de privatização, circunstância que justificaria a participação da “empresa veículo”.
O recurso especial da Fazenda Nacional questiona exclusivamente o primeiro
ponto acima, silenciando quanto aos demais argumentos do voto condutor do acórdão recorrido,
acerca da conduta conforme a jurisprudência da época e o contexto das privatizações.
Fl. 9397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.729192/2011-71

Tais argumentos, por si sós, são capazes de manter a conclusão do acórdão
recorrido acerca da inaplicabilidade da multa qualificada, é dizer, ainda que se reformasse a
conclusão do acórdão recorrido acerca da configuração das operações como “fraude”,
permaneceriam os seus fundamentos de que a qualificação não se sustenta tendo em vista que a
operação se pautou na jurisprudência da época e a empresa veículo estaria justificada no
contexto das privatizações.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 9398
DF CARF MF
Original